Tribunal: TJDFT
Processo: 0715140-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715140-57.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ANDERSON PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR FURTADO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REINCIDÊNCIA. CRIME PATRIMONIAL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUMENTO PROPORCIONAL. FRAÇÃO DE 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. PRÁTICA DO DELITO EM CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. ADOÇÃO DE PATAMAR SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. VIÁVEL. 1. Mostrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, não há que se falar em absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP. 2. A jurisprudência pacífica desta Turma é no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância quando o bem subtraído tem valor superior a 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo à época dos fatos. 3. A reincidência em crime contra o patrimônio afasta o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, impedindo a aplicação do princípio da insignificância. 4. Segundo jurisprudência deste Tribunal, a conduta social do réu pode ser valorada negativamente pelo fato de o crime ter sido praticado quando ainda cumpria pena por delito anterior. 5. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento ideal de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo da pena em abstrato. 6. Em face da multirreincidência, admite-se, na segunda fase da dosimetria da pena, sua exasperação em patamar acima da fração de 1/6. 7. Conforme jurisprudência desta Turma, ainda que o réu seja multirreincidente, com circunstâncias judiciais valoradas negativamente, se a pena é inferior a quatro anos e o crime ocorreu sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição por atipicidade da conduta, ao fundamento de estarem presentes todos os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância. Aduz que a reincidência não justifica o afastamento do mencionado princípio; b) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra o aumento utilizado na primeira fase da dosimetria da pena. Defende ausência de fundamentação para o aumento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto), para uma única circunstância judicial valorada negativamente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 155 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, constata-se que o réu furtou três paletas iluminadoras (maquiagem) – Termo de Restituição no 800/2019 (ID 24285739 - Pág. 10), no valor individual de R$ 83,97, perfazendo um total de R$ 251,91 (ID 24285739 – Pág. 12), que corresponde, aproximadamente, a 25% do salário mínimo vigente à época dos fatos, o qual era de R$ 998,00 (ano de 2019). Dessa forma, em que pesem as alegações defensivas, é inaplicável o princípio da insignificância ao caso em comento, uma vez que os produtos furtados estão acima do parâmetro de 10% do salário mínimo para que seja reconhecida a inexpressividade da lesão jurídica provocada [...] Acrescente-se, também, que o réu é reincidente na prática de crimes contra o patrimônio, conforme consta de sua folha de antecedentes penais (ID 24285870 - Págs. 6, 8 e 11), o que afasta o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento” (ID. 25114285). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. TENTATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social. 2. A reincidência e a habitualidade delitiva, caracterizadas pela existência de outras ações penais ou inquéritos policiais em curso, justificam o afastamento da incidência do princípio da insignificância. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1939237/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1689263/SP (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/2/2022). No que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 59 do Código Penal, também não cabe subir o inconformismo. Com efeito, assentou a turma julgadora o seguinte: “A pena-base foi fixada na sentença (ID 12219091 - Págs. 3/4) em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, considerando-se duas circunstâncias judiciais negativas: antecedentes e conduta social. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento ideal de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo da pena em abstrato, que para o crime de furto é de 3 anos. Aplicando-se a fração de 1/8 para cada circunstância, o aumento da pena-base deveria ser de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias. Entretanto, observa-se que o Juízo sentenciante exasperou a pena em 3 (três) meses para cada uma das circunstâncias, o que favorece o réu, não merecendo qualquer reparo. No que concerne à segunda fase da dosimetria da pena, tem-se que a pena foi aumentada em 4 (quatro) meses, em razão da multirreincidência do réu, o que ultrapassou o patamar da fração aplicada nesta fase de 1/6, que no caso, corresponderia a 3 (três) meses. Ocorre que diante de fundamentação concreta, no caso, a multirreincidência e condenação anterior por crime da mesma espécie, é plenamente possível e razoável a exasperação da pena acima da fração de 1/6, na segunda fase da dosimetria da pena [...] Assim, tem-se por razoável a fixação da pena em 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, conforme determinado na sentença, não merecendo qualquer reparo” (ID. 25114285). Veja-se que o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o fundamento utilizado pela turma julgadora está em harmonia com o entendimento do STJ, no seguinte sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. [...]. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AUMENTO IMPOSITIVO [...] [...] 3. No que tange à dosimetria, "A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n.463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020). 4. Não há falar em direito subjetivo do acusado em ter 1/6 (um sexto) de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. No caso dos autos, o aumento da pena-base, referente ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela presença de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizando-se do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima previstas legalmente para o tipo penal, revela-se proporcional e adequado. [...] (AgRg no REsp 1898916/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 27/9/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016